Tribunal: STF
Processo: ACO 1445
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-11
Data de publicação: 2011-05-11

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL VERSUS MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Compete ao Supremo a solução de conflito de atribuições a envolver o Ministério Público Federal e Ministério Público estadual – Petição nº 3.528-3/BA, Tribunal Pleno, relator Ministro Marco Aurélio, Diário da Justiça de 3 de março de 2006. 




  




CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – DEFINIÇÃO. A definição do conflito de atribuições ocorre considerado o objeto do procedimento administrativo criminal. Não envolvido bem, serviço ou interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, cumpre ao Ministério Público do Estado atuar.